Tribunal: STF
Processo: ARE 1315215
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL - roubo majorado - emprego de arma de fogo - armamento não apreendido - prescindível - possível comprovação por meio de prova testemunhal - pena bem aplicada - Modificada apenas a tipificação legal da condenação ao art. 157, § 2º-A, I, do CP, sem influência na pena - regime fechado bem aplicado - Recurso da defesa improvido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Apela a defesa apenas quanto a dosimetria da pena, incidência da majorante relativa ao emprego de arma e regime prisional.
    A causa de aumento de pena do emprego de arma não necessita de apreensão da arma para realização do laudo. Suficiente as declarações da vítima neste sentido.
    As reprimendas foram fixadas em consonância com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele cometido, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
    A pena-base foi fixada acima do mínimo legal corretamente como bem fundamentou a r. sentença: 'A conduta do acusado revestiu-se de maior reprovabilidade, dado o tipo de ameaça que ele usou para subjugar a vítima. Com efeito, ele ameaçou estuprala, o que certamente serviu para incutir na ofendida terror mais intenso'. Assim, o aumento em 1/3 se justifica.
    E, na segunda fase, reconhecida a agravante relativa reincidência, correto também o aumento.
    Vale esclarecer que o Réu apenas admitiu a subtração, mas negou o emprego de arma de fogo e a restrição da liberdade da vítima.
    Quanto ao delito de roubo, após a sentença penal condenatória, sobreveio a vigência da Lei n. 13.654/18, a qual revogou o inciso I, do parágrafo segundo, do art. 157, causa de aumento de pena pela qual o Réu foi condenado, sendo incluído o parágrafo 2º-A, I, o qual dispõe aumentar-se a pena em 2/3 quando empregada arma de fogo.
    Tratando-se de dispositivo posterior prejudicial, mantém-se o aumento em 3/8 efetuado na terceira fase da dosimetria da pena, nos termos da antiga redação do art. 157, § 2º, I, do CP, tratando-se de mera readequação penal, a qual é feita de ofício neste momento, porém sem qualquer influência negativa na pena.
    Por fim, mantenho a redução em 1/3 quanto a semi-imputabilidade.
    Não há qualquer modificação a ser feita na dosimetria da pena.
    O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado e não poderia ser outro, pela necessidade de garantir-se a ordem pública que, evidentemente fica exposta e casos como o dos autos (roubo majorado).
    Vale ressaltar, que a reincidência demonstra uma maior reprovabilidade no cometimento de novo delito, considerando se tratar de agravante genérica, a qual inclusive reclama a fixação de regime inicial mais gravoso, afastamento da substituição da sanção corporal, suspensão condicional da pena, suspensão condicional do processo, transação penal etc."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente